Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-67.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005442-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 056.457.731-60 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1005442-67.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática (ID 307287354), que conheceu do recurso inominado do reclamado e deu provimento para julgar improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante alega que não contratou nem utilizou os serviços da instituição financeira, além de impugnar os documentos apresentados pela parte contrária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a documentação apresentada pelo reclamado, consistente em telas sistêmicas e contratos eletrônicos, é suficiente para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito; e (ii) analisar se a inscrição do nome da agravante em órgão de proteção ao crédito, diante da suposta ausência de contratação, configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática reconhece que a parte ré apresentou documentação suficiente para demonstrar a contratação e a origem do débito, incluindo faturas, proposta de abertura de conta e declarações eletrônicas, todas assinadas digitalmente e não impugnadas de forma específica pela parte autora.

4.

A jurisprudência consolidada admite a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive como prova suficiente da relação jurídica, conforme reconhecido em precedentes do TJMT e de outros tribunais.

5.

A Súmula nº 51 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que, na ausência de impugnação específica, presume-se a autenticidade e validade do contrato, dispensando-se a perícia técnica, o que se aplica ao caso em exame.

6.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à agravante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a inexistência da relação contratual ou a ilegitimidade do débito, o que não ocorreu nos autos.

7.

A inscrição em cadastros restritivos, diante da inadimplência comprovada e da ausência de vício na contratação, configura exercício regular de direito e não gera, por si só, o dever de indenizar.

8.

Considerado o teor recursal e a tentativa de rediscutir matéria já decidida com base em provas suficientes e súmulas aplicáveis, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação realizada por meio eletrônico, desde que acompanhada de documentação hábil e não impugnada de forma específica pela parte contrária.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, fundada em débito originado de relação contratual comprovada, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de impugnação específica à documentação apresentada pela parte ré autoriza a presunção de veracidade dos documentos.

O recurso interposto com nítido caráter protelatório sujeita a agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07/08/2018; TJMA, AC 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças, j. 09/07/2019; Súmulas nº 34 e 51 das Turmas Recursais de MT.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 307287354, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
para reformar a sentença recorrida e
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 311542894, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 307287354, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 302,64 (trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 767,60 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
,

que afirma desconhecer, uma vez que não recebeu nem utilizou o cartão de crédito contratado junto ao demandado.

A parte ré, em sede de contestação (IDs 297136872/297136880), juntou aos autos
faturas relativas à utilização de serviços, bem como a proposta de abertura de conta-corrente e as declarações de conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET) e de propósitos e natureza da relação de negócio, todas assinadas eletronicamente, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante

(...).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).”

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Sob esse viés, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
O contrato assinado na forma
física ou
digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial
.
Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável
,
salvo se houver outros elementos de prova
”.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 307287354, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025